Tribunal: TJBA
Processo: 8041319-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041319-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela Executada, mantendo o regular prosseguimento da execução fiscal promovida pela Municipalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante sobre os pontos indicados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar eventual acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e visam apenas suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão, salvo quando tais vícios efetivamente se verificarem. 4. Não há omissão quanto à ausência de poder de polícia ou à data do fato gerador da taxa, pois tais argumentos não foram suscitados quando da interposição do Agravo de Instrumento, não sendo possível alegar omissão sobre matéria não previamente debatida. 5. A alegação de nulidade da CDA por ausência de número de processo administrativo ou de auto de infração foi devidamente enfrentada no acórdão, com base no art. 149 do CTN, ao esclarecer que se trata de tributo lançado de ofício, prescindindo de procedimento administrativo prévio. 6. A matéria relativa à legitimidade passiva da empresa incorporadora foi enfrentada com fundamento no Tema 1049 do STJ e na Súmula 392, firmando-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal à empresa sucessora. 7. A competência do Município para instituir a taxa em questão foi analisada com amparo no Tema 919 do STF, que reconhece a possibilidade de cobrança desde que observada a proporcionalidade entre o valor exigido e o custo da atividade fiscalizatória. 8. Ou seja, os fundamentos constantes do voto condutor demonstram que todas as alegações relevantes foram apreciadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, razão pela qual o recurso não se presta como meio adequado para rediscutir o mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Omissão não se configura quando a matéria alegada não foi previamente suscitada no recurso originário. 2. Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta todas as questões suscitadas pelas partes com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos. 3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 149; CF/1988, art. 145, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1775466/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.03.2019; STF, Tema 919; STJ, Tema 1049; STJ, Súmula 392. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8041319-20.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, a OI S/A e o MUNICÍPIO DE GLÓRIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA